Tribunal: TJSP
Processo: 1008926-71.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ação de indenização. Fornecimento de energia elétrica. Danos a equipamentos do consumidor. Falha na prestação do serviço comprovada em perícia técnica, bem como o nexo causal entre ela e os danos materiais. Instalações internas da unidade consumidora que não contribuíram para a ocorrência. Indenização devida. Inocorrência de danos morais. Sentença mantida.
Recursos improvidos.